Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710535-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (agravante) contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento interposto (ID 34854873). Em suas razões recursais (ID 37059986), a agravante defende que o valor bloqueado está protegido pela impenhorabilidade e que é incapaz de satisfazer o crédito perseguido, de modo que a manutenção da decisão do magistrado singular apenas lhe provoca prejuízos astronômicos, impedindo o regular exercício da atividade e o pagamento da folha de salário. Diz que a decisão agravada viola o artigo 805, do Código de Processo Civil, pois permite que a execução tramite de modo mais oneroso para o devedor. Discorre que a empresa atravessa severa crise econômica e que todos os valores são destinados à sua sobrevivência. Defende que o recurso interposto visou requerer que este TJDFT determine que a execução seja processada de modo a preservar o crédito do agravado, mas sem impedir o exercício da atividade econômica da agravante. Entende que a penhora impugnada não atende a tais funções. Sustenta que, diante de tal cenário, o recurso cabível contra a decisão agravada seria o agravo de instrumento. Afirma que o recurso questiona a conversão do bloqueio em penhora. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Aduz que os repetidos bloqueios estão na contramão da jurisprudência e que manutenção da decisão agravada causa desempregos, quebras contratuais e mais inadimplência. Pede o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 38793082). É o relato do necessário. Decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. In casu, verifica-se o não cabimento do recurso interposto. Isso porque, aliado ao artigo 932, supracitado, dispõe o artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Veja que a decisão monocrática que deveria ser atacada por meio do agravo interno é aquela proferida por este Relator, que não conheceu do agravo de instrumento interposto por M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sob o entendimento de que, em violação ao princípio da dialeticidade, não impugnou os fundamentos da decisão do magistrado singular e, ainda, atacou decisão já acobertada pelo manto da preclusão. Consignou-se, na oportunidade, que os documentos que instruíram o agravo de instrumento também não poderiam ser admitidos, pois não foram submetidos ao magistrado singular à ocasião da impugnação à penhora de ID 116379250, o que representa ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ante a supressão de instância. Acontece que, no agravo interno, a agravante confunde a decisão originariamente agravada e a que deveria ser objeto deste agravo interno, tal como se infere do breve relato traçado. A agravante, mais uma vez, viola o princípio da dialeticidade, pois traz razões que enfrentam o mérito da decisão originária, mas não refutam, minimamente, as razões de não conhecimento do agravo de instrumento. Logo, reprise-se, ausente fundamento que enfrente o entendimento quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento, por violação ao princípio da dialeticidade, o presente recurso não comporta admissibilidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo interno, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator